Tribunal: TJSP
Processo: 2237042-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2237042-12.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA
VOTO no 122472
EMENTA
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade –
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ –
Inteligência do art. 932, inc. IV, do Código de Processo Civil de
2015.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão que negou provimento ao
recurso do executado.
Insurge-se o agravante contra o julgamento monocrático do recurso e
postula a apreciação do agravo pela Turma Recursal.
É O RELATÓRIO
De plano, anote-se que não houve, na hipótese, descumprimento do
devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese, ter proferido
decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, situação esta última que consiste em requisito para que, no caso, houvesse a análise
do recurso em decisão monocrática, não tendo demonstrado o contrário o agravante em
suas razões recursais.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator